Tribunal: TCU
Processo: 008.783/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Cata Vento Refrigeração e Serviços Gerais Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 107/2022, a cargo da Caixa Econômica Federal - Caixa, que tem por objeto a prestação dos serviços de manutenção da infraestrutura predial no âmbito das unidades da licitante no Estado do Maranhão; Considerando que a representante se insurge contra duas decisões exaradas pela Caixa, quais sejam: i) aplicação de penalidade que lhe foi imposta de inabilitação para licitar durante o período de dois anos, no bojo do contrato anterior de manutenção predial (Contrato 11.533/2018), em que a empresa figurava como contratada, e ii) inabilitação no pregão eletrônico objeto da representação, por falta de apresentação de documentos de habilitação; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 16 e 17, dos quais são extraídas as seguintes conclusões: i) quanto à aplicação de penalidade no curso do Contrato 11.533/2018, inexiste interesse público a atrair a competência deste Tribunal, na medida em que não compete ao TCU a tutela de direitos eminentemente privados das entidades contratadas pela Administração Pública; e ii) no que se refere à inabilitação da representante no bojo do Pregão Eletrônico 107/2022, a decisão, além de ter sido motivada em parecer técnico do setor de engenharia da Caixa, foi precedida de realização de diligência que, apesar de ter viabilizado o saneamento dos apontamentos feitos pela empresa pública, não resultou na necessária adequação da proposta apresentada pela Cata Vento Refrigeração e Serviços Gerais Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer parcialmente da representação, apenas em relação à alegação de que a representante teria sido inabilitada indevidamente, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante; c) considerar improcedente a representação, na parte conhecida; d) informar à Caixa Econômica Federal e à representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.783/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Cata Vento Refrigeração e Serviços Gerais Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Joao Paulo Barros de Andrade (28919/OAB-PA), representando Cata Vento Refrigeração e Serviços Gerais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.